Tribunal: TJBA
Processo: 8002793-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002793-06.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO APELADO: MARIA IZILDA DA MOTA CARNEIRO Advogado(s):ROSANGELA SERRA LEITE, IGOR SERRA LEITE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA DE CONSUMIDORA IDOSA EM FARMÁCIA COM RAMPA SEM PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE E SINALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 9050:2015. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por estabelecimento farmacêutico contra sentença que julgou procedente em parte ação de reparação por danos morais e materiais, condenando a ré ao pagamento de R$ 917,03 de danos materiais e R$ 15.000,00 de danos morais, em razão de acidente sofrido por consumidora idosa que caiu em rampa nas dependências da farmácia, resultando em fratura de luxação do tornozelo direito com necessidade de cirurgia e colocação de placas e parafusos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se configura responsabilidade civil do fornecedor o acidente sofrido por consumidora em estabelecimento comercial, bem como a extensão dos danos indenizáveis decorrentes de queda em rampa sem proteção antiderrapante e sinalização adequada. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração da conduta do fornecedor, o dano experimentado pelo consumidor e o nexo causal entre ambos. 4. Restou comprovado o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas através da declaração emitida pelo SAMU que atestou que o acidente com a idosa ocorreu "dentro da Farmácia Pague Menos", bem como os relatórios médicos que demonstram a necessidade de intervenção cirúrgica. 5. A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que adotou todas as medidas de segurança exigíveis, especialmente no cumprimento das normas técnicas da ABNT NBR 9050:2015, que estabelecem requisitos para rampas e superfícies de circulação, determinando materiais com superfície regular, firme, estável e antiderrapante, além de sinalização adequada. 6. As imagens do local evidenciam rampa com revestimento liso, sem proteção antiderrapante e sinalização adequada, circunstâncias que criaram situação de risco para os consumidores, não tendo a ré apresentado documentação técnica ou laudo pericial que comprovasse a adequação das instalações. 7. Os danos materiais encontram-se comprovados através de recibos e notas fiscais, guardando relação direta com o evento danoso, e os danos morais restaram configurados pela violação à integridade física da autora, que necessitou de cirurgia e tratamento prolongado. 8. O valor de R$ 15.000,00 fixado para danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do fornecedor por acidentes em estabelecimentos comerciais é objetiva, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, cabendo ao fornecedor comprovar excludente de responsabilidade. 2. O descumprimento das normas técnicas de segurança da ABNT NBR 9050:2015 para rampas e superfícies de circulação, caracterizado pela ausência de proteção antiderrapante e sinalização adequada, configura defeito na prestação do serviço. 3. A idade avançada do consumidor não constitui excludente de responsabilidade do fornecedor, devendo os estabelecimentos comerciais estarem adequadamente preparados para receber clientela de todas as faixas etárias." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14 e § 3º; CPC, arts. 85, § 11, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8029771-34.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 12.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002793-06.2023.8.05.0080, sendo Apelante Empreendimentos Pague Menos S/A e Apelada Maria Izilda da Mota Carneiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator